Tribunal: STF
Processo: RHC 57689
Classe: RHC
Órgão julgador: THOMPSON FLORES
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1980-04-15
Data de publicação: 1980-04-15

Ementa:
RECURSO DE HABEAS CORPUS. FICA ELE PREJUDICADO QUANDO PERDEU SEU
OBJETO. II. E QUE, ATACANDO O DESPACHO DE PRISÃO PREVENTIVA E O
RETARDAMENTO DA INSTRUÇÃO, APUROU-SE SE ENCONTRA AGORA PRONUNCIADO O
PACIENTE. III. RECURSO JULGADO PREJUDICADO.